Tribunal: TJPA
Processo: 0001782-22.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? FRAUDE ? CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS ? AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. O Apelante inseria um equipamento denominado ?chupa-cabra? nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00017822220128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANIEL ALVES FERNANDES (ADVOGADO: NIXON MARDEN DE CASTRO SALES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - FRAUDE - CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS - AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. O Apelante inseria um equipamento denominado `chupa-cabra¿ nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por DANIEL ALVES FERNANDES

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do art. 155, 4º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, em regime aberto e, em razão da desativação da casa do albergado, determinou seu cumprimento em prisão domiciliar. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme o disposto no art. 45, § 1º do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 16 de novembro de 2011, no curso da operação FLASH realizada pelo DRCO, Divisão de Repressão ao /crime Organizado, o Sr. Francisco Carlos da Silva, investigador da polícia civil, recebeu ordem para se dirigir à rua Gama de Abreu, próxima à Avenida Presidente Varga, a fim de apurar a ocorrência de possíveis fraudes em terminais bancários por três indivíduos, até então não identificados. De imediato uma viatura do GPE - grupo de pronto emprego da polícia civil - fez a abordagem do ora denunciado VALDENEY ALVES CAVALCANTE, todavia seus comparsas DANIEL e CARLOS efetuaram fuga para local incerto e não sabido. O denunciado VALDINEY confessou a autoria do delito em tela, delatando seus comparsas, acrescentando ainda que as transações e fraudes se estendiam não só pela capital, mas também pelo interior do Ceará, cidade de origem dos seus comparsas. Segundo o denunciado VALDINEY, o líder da quadrilha seria o também denunciado DANIEL, (...). No que concerne a Daniel, vulgo Manoelzinho, este possuía os cartões bancários apreendidos e as senhas para efetuar os saques e as transferências dos clientes dos bancos. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16 de dezembro de 2011, fl. 265.

Em suas razões recursais, o Apelante argúi a preliminar de nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia, com fulcro no art. 564, IV, do CPP. No mérito, aponta a ausência de provas de autoria, devendo ser absolvido da acusação. Pretende ainda, alternativamente, que seja o delito desclassificado para o previsto no art. 298, parágrafo único, do CP, nos termos do art. 383, CPP. Requer, por fim, caso seja mantida a condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, excluindo as valorações negativas das circunstâncias judiciais.

Contrarrazões às fls. 644-647v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de fixar a pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal, bem como que seja diminuída proporcionalmente a pena de multa.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por DANIEL ALVES FERNANDES

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do art. 155, 4º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, em regime aberto e, em razão da desativação da casa do albergado, determinou seu cumprimento em prisão domiciliar.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 16 de novembro de 2011, no curso da operação FLASH realizada pelo DRCO, Divisão de Repressão ao /crime Organizado, o Sr. Francisco Carlos da Silva, investigador da polícia civil, recebeu ordem para se dirigir à rua Gama de Abreu, próxima à Avenida Presidente Varga, a fim de apurar a ocorrência de possíveis fraudes em terminais bancários por três indivíduos, até então não identificados. De imediato uma viatura do GPE - grupo de pronto emprego da polícia civil - fez a abordagem do ora denunciado VALDENEY ALVES CAVALCANTE, todavia seus comparsas DANIEL e CARLOS efetuaram fuga para local incerto e não sabido. O denunciado VALDINEY confessou a autoria do delito em tela, delatando seus comparsas, acrescentando ainda que as transações e fraudes se estendiam não só pela capital, mas também pelo interior do Ceará, cidade de origem dos seus comparsas. Segundo o denunciado VALDINEY, o líder da quadrilha seria o também denunciado DANIEL, (...). No que concerne a Daniel, vulgo Manoelzinho, este possuía os cartões bancários apreendidos e as senhas para efetuar os saques e as transferências dos clientes dos bancos. (...).¿
(sic)

Em suas razões recursais, o Apelante argúi, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia, com fulcro no art. 564, IV, do CPP. No mérito, aponta a ausência de provas de autoria, devendo ser absolvido da acusação. Pretende, alternativamente, a desclassificação do delito para o previsto no art. 298, parágrafo único, do CP, nos termos do art. 383 do CPP. Requer, por fim, caso seja mantida a condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, excluindo as valorações negativas das circunstâncias judiciais.

A preliminar de nulidade do delito com fulcro no art. 564, IV do CPP (omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato) deve ser afastada. Da leitura da peça acusatória, verifico que esta atendeu a todos os requisitos legais exigidos, com a descrição da conduta praticada e suas circunstâncias, com a devida qualificação do acusado, permitindo sua perfeita compreensão e viabilizando o pleno exercício de sua defesa. Ademais, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial ao mencionar que `com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados¿. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da denúncia.

Eis o entendimento jurisprudencial do STJ e STF:
"1. O recorrente alegou a inépcia da denúncia apenas em sede de apelação. Ocorre que esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de que com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia (AgRg no REsp n. 1.325.081/SC, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 21/2/2014)." (AgRg no REsp 1342236/RS)
"A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença condenatória. - H.C. indeferido." (HC 81790/RS)
"Denúncia: inépcia: preclusão inexistente, quando argüida antes da sentença. A jurisprudência predominante do STF entende coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando só aventada após a sentença condenatória (precedentes). (...) "(HC 70290/RJ)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito resta consubstanciada diante dos documentos de fls. 521-556 - laudo pericial, concluindo que todos os equipamentos existentes no ítem MATERIAL possuem relação com a atividade de furto mediante fraude em caixa eletrônico (fl. 544).

A autoria resta comprovada diante dos depoimentos testemunhais.

A testemunha Clístenes da Silva Vital, segurança do Banpará, afirmou em seu depoimento em juízo, fl. 376 - mídia, que: ¿(...) foi apreendido um dos aparelhos denominados chupa-cabra no ato da investigação quando um dos acusados de prenome Waldeney foi detido (...); que na ocasião foi preso o nacional Waldeney que responde a outro processo e que não conhece o réu Daniel Alves, pois ele não foi detido na ocasião e que só chegaram a ele através da investigação que a DRCO realizou.¿

A testemunha Marcel Abreu da Mota, fl. 376, do núcleo de auditoria do banco do Estado, declarou que: ¿(...) reconhece o Waldeney como sendo a pessoa que foi detida, e quanto ao réu Daniel, não sabe informar quem é, só pelo nome, só sabe porque visualizava as imagens dos
cashs
; (...) que a fraude funcionava com um sistema que instalavam nos caixas eletrônicos e, quando os clientes iam utilizar o terminal, esse sistema simulava a operação do banco e coletava as informações dos clientes, como senha, CPF, data de nascimento e os clones dos cartões; que os clientes não conseguiam realizar saques porque o próprio sistema dizia na tela `erro de operação¿; que não sabe informar qual a participação de Daniel porque só o conhecia pela foto.¿

A testemunha PM Lucileno dos Santos Cardoso afirmou, mídia à fl. 376, que: ¿(...) o acusado Waldeney informou o hotel onde estavam hospedados e nele foram encontrados o aparelho `chupa-cabra¿ e uma carteira de habilitação com o nome do réu Daniel, que era um dos investigados; que o acusado Waldeney declarou que os equipamentos pertenciam a Daniel e que estava na cidade a convite de Daniel; que o réu Daniel já estava sendo monitorado e que as imagens eram do shopping Doca Boulevard e que passaram a saber seu nome quando encontraram a carteira de identidade com seus dados.¿

Da leitura dos autos e das provas neles constantes verifico que o ora Apelante, juntamente com Waldeney, inseria um equipamento denominado `chupa-cabra¿ nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Quanto à pretensão de desclassificação do delito para o previsto no art. 298, parágrafo único, do CP, nos termos do art. 383 do CPP, vejamos.

Restou comprovado nos autos que,
in casu
, o crime de falsificação de documentos está contido no crime de furto qualificado, eis que a falsificação foi tão somente um meio para a consumação do furto. Logo, para que conseguissem alcançar seu intento, furto, era necessário o cometimento do delito previsto no art. 298, parágrafo único do CP. Sendo assim, afasto a pretensão de desclassificação do delito.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, sendo consideradas desfavoráveis a culpabilidade, o motivo do delito, as circunstâncias, consequências do delito e o comportamento da vítima.

Ressalto que o réu agiu com culpabilidade intensa, uma vez que possuía os cartões bancários e as senhas dos correntistas a fim de efetuar saques e transferência dos clientes, demonstrando conduta altamente reprovável em vista de seu modo consciente de agir. Os motivos são as razões que levaram o agente a cometer crimes, se revelando,
in casu
, reprovável, uma vez que o réu usava documentos falsos para realizar seu intento maior que era o de furtar e, com isso, enriquecer ilicitamente. As circunstâncias do delito é o
modus operandi
do réu que se utilizava de um equipamento chamado `chupa-cabra¿ que retirava as informações bancárias das vítimas, demonstrando maior ousadia em sua execução. As consequências são graves, eis que lesou inúmeras vítimas que ficaram sem suas economias. No que concerne ao comportamento da vítima, não há que se falar em circunstância desfavorável, uma vez que esta é circunstância neutra, eis que as vítimas não contribuíram para a prática do delito, de acordo com a súmula 18 do TJPA.
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿ (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19)

Sendo assim, deixando de considerar como desfavorável o comportamento da vítima, reduzo a pena base fixada ao réu para 3 anos de reclusão e 20 dias multa. Contudo, afasto a pretensão do Apelante quanto à fixação da pena base no mínimo legal, diante da existência de quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Logo, fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos consistentes em: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser prestada em favor de entidade assistencial ou beneficente, conforme o disposto no art. 45, § 1º do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena base, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator